Tribunal: TJBA
Processo: 8046625-67.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8046625-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MERCADO DE CAPITAIS. INVESTIDOR PROFISSIONAL. ATUAÇÃO TÉCNICA, COM VALORES VULTUOSOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara Cível e Comercial e a 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, diante de decisões conflitantes quanto à competência para processar e julgar Ação de Cobrança ajuizada por XP INVESTIMENTOS S/A em face de MÁRCIO DIAS DE SOUZA. O juízo cível declinou da competência por entender configurada relação de consumo, ao passo que o juízo especializado em consumo afastou tal natureza jurídica e suscitou o conflito negativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre as partes na Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira em face de investidor qualificado, a fim de determinar a competência do juízo cível comum ou da vara especializada em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de relação de consumo exige a presença do consumidor como destinatário final do serviço, nos termos do art. 2º do CDC, sendo necessário demonstrar vulnerabilidade jurídica, técnica, econômica ou informacional para aplicação da teoria finalista mitigada. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do CDC apenas em favor do investidor ocasional, excluindo de sua proteção aquele que atue no mercado com habitualidade, profissionalismo e domínio técnico (REsp n. 1.785.802/SP). 5. Nos autos, restou demonstrado que o requerido realizou operações típicas de investidor profissional, como venda a descoberto e alavancagem, com movimentação financeira superior a R$ 1.000.000,00 em um único dia, evidenciando alto grau de sofisticação, capacidade econômica e conhecimento técnico. 6. A classificação do requerido como investidor agressivo, segundo critérios da Comissão de Valores Mobiliários, corrobora a ausência de vulnerabilidade e a natureza profissional da atuação no mercado de capitais. 7. A ausência de relação de consumo afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência das varas especializadas em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8046625-67.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e interessados, XP INVESTIMENTOS S/A e MARCIO DIAS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)